Tribunal: TJBA
Processo: 0000091-94.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000091-94.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: ALEX SANDRO SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). NÃO SANADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
0000091-94.2014.8.05.0225
,

nos quais figuram como Embargante

RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA

e como

Embargad
o

ALEX SANDRO SANTANA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator